Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-91.2017.8.11.0110
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-91.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES PE EREO - CPF: 015.273.871-19 (EMBARGANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES PE EREO - CPF: 015.273.871-19 (EMBARGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – OMISSÃO AFASTADA – REDISCUSSÃO – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016)

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Banco Intermedium S/A
,

contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
Maria das Neves Pe’ereo
, para o fim de declarar a inexistência do contrato e, de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, com juros de mora e correção monetária, a partir do desconto indevido, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, aduz o embargante que o acórdão é omisso em relação ao pedido de restituição dos valores comprovadamente disponibilizados na conta da embargada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 26592953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em deslinde a insurgência recursal cinge-se quanto a omissão do acórdão, referente ao pedido de devolução dos valores que foram depositados pelo Banco embargante, na conta da embargada, diante da declaração de inexistência do contrato e condenação pelo dano moral, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Fato é, que a hipótese dos autos, trata-se de um empréstimo consignado em que a embargada pretende a declaração de nulidade, uma vez que é pessoa idosa, indígena e analfabeta, sendo que o negócio jurídico realizado não observou as formalidades legais exigidas e, portanto, ocorreu os descontos indevidos em seus proventos.

Nesse viés, no acórdão embargado fora declarada a inexistência do contrato e, de consequência, determinou-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fim de se reestabelecer
o status quo ante.

Por outro lado, o Banco embargante argumenta que realizou o depósito na conta da embargada, no montante de R$ 1.786,75 (um mil e setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e, portanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, devem ser devolvidos.

Ocorre, entretanto, que assim como afirmado no voto condutor, entendo que os documentos trazidos pelo embargante foram produzidos de forma unilateral e não são suficientes para a demonstração de que fora realizado o empréstimo e o devido depósito na conta que a embargada tem acesso.

Desta forma, não há como determinar que o valor de R$ 1.786,75 seja considerado e descontado do montante que deve ser restituído e pago a título de indenização a ora embargante.

Aliás, nesse sentido, em caso similar, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0000528-85.2018.8.11.0110 EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: MAIZA RO OPINI O DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Indefere-se o pedido de compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor
. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.”

(N.U 0000528-85.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ademais, ao contrário do afirmado pelo embargante, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os aclaratórios
, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020